Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INCISO III, CPC. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA DAS PARTES. NÃO PERPETUAÇÃO DO PROCESSO A PRETEXTO DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, CPC, em razão de a parte autora ter deixado de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam. 1.1. Nesta sede, a parte autora requer: a) preliminarmente, que o apelo seja recebido em seu duplo efeito; e b) a cassação do decisum, para regular prosseguimento do feito.
2. Recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. 2.1. A despeito dos argumentos expostos pelo apelante, não foi comprovada a probabilidade de êxito da apelação ou a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. O juízo sentenciante intimou o autor, ora recorrente, diversas vezes, a fim de que realizasse a conversão da busca e apreensão em ação de execução ou em execução por quantia certa, o que não foi atendido. 3.1. Ademais, o juízo a quo, acertadamente entendeu que “passados mais de 1 (um ano) do ajuizamento da ação, a parte autora não logrou êxito em indicar o endereço do veículo e a promover a citação da demandada, uma vez que todos os endereços indicados pela parte autora estavam desatualizados ou equivocados.” 3.2. Ressaltou ainda que a recorrente quedou-se inerte quando de sua intimação pessoal para promover o regular andamento do feito.
4. Mostra-se correta a extinção do processo, sem exame do mérito, porquanto foram realizadas diversas tentativas de apreensão do automóvel, transcorrendo prazo sem a manifestação do recorrente, o qual não empreendeu a necessária diligência para o cumprimento da liminar.
5. Apesar de a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva ser faculdade que a norma concede ao credor, este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça: “[...] 1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a relação processual se completa após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo possa regularmente prosseguir. 3. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto julgador, mas ignoradas pelo apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca e apreensão, na hipótese diversas vezes, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se pede a conversão, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou, então, a parte desiste da ação, visto que a máquina judiciária se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais, que se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4o e 6o do CPC. 4. Os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, "(...) não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)" (AgRg no AREsp 757.902/BA, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada.[...]”.(07138053720198070003,Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2020.).
6. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, sobretudo na hipótese em que feito já se prolonga por mais de 1 (um) ano, e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 6.1. Não se pode falar que a sentença foi prematura ou agiu com excessivo rigor.
7. Recurso improvido.